Tribunal: STF
Processo: RHC 64807
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA - 'HABEAS CORPUS'.
OS AUTOS DO INQUERITO POLICIAL E OS DA PROPRIA INSTRUÇÃO
PROPICIARAM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA QUE O PACIENTE FOSSE INCLUIDO
NO PROCESSO, COMO CO-RÉU, MEDIANTE ADITAMENTO DA DENUNCIA.
TAIS ELEMENTOS, NO ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS' NÃO PODEM SER
REEXAMINADOS PELO S.T.F., EM PROFUNDIDADE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.